Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação ou se a hipótese é de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06; (ii) analisar a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Se as condições em que se desenvolveu a ação, os depoimentos das testemunhas e o contexto do flagrante evidenciam ter a ré praticado a traficância imputada, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da LAD.
4. Não incide a atenuante da confissão espontânea se o agente não admitiu a traficância, afirmando ser apenas usuário de drogas. Inteligência da Súmula no 630 do STJ.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal fixada. Redução de ofício.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, inciso III, alínea “d”; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/06, arts. 28, 33, caput, § 4o e 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 630; STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1845349, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1837870, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1956169, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1880460, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1952836, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1870225, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1850064, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18.04.2024.